Tribunal: CARF
Processo: 10970.720109/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720109/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.148 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
GRUPIARA PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT.
ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM
GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1%
(risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
MULTA DE OFÍCIO - ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, que deve ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para que a multa por descumprimento de
obrigação principal do período de junho de 2007 a novembro de 2008 seja limitada a 20%.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720109/2012-95
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.148 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720109/2012-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.374.269-0) para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, relativa à diferença de alíquota no
recolhimento do GIL/RAT.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 13/15.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 31/54.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo / SPO
julgou o lançamento procedente às fls. 143/150, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA DE NÃO CONFISCO.
LEGALIDADE. O valor da multa de ofício aplicada decorre do disposto da Lei, tendo
em vista infração cometida pelo contribuinte, não havendo que se falar em confisco.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
ATIVIDADE PREPONDERANTE. LEGALIDADE.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, corresponde a 1%, 2 ou 3%,
de acordo com sua atividade preponderante.
A partir da competência 06/2007, com a vigência do Decreto no 6.042/2007, que alterou
o Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
a contribuição para o GILRAT passa a ser de 2% para a Administração Pública em
geral, conforme CNAE Fiscal 84.11-6-00.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 153/171.
É o relatório.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.148 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720109/2012-95

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 4/11/15 (fl. 152) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 24/11/15 (fl. 153). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como relatado acima, o crédito tributário destes autos decorre do recolhimento do
GIL/RAT na alíquota de 1%, quando o correto, segundo o CNAE declarado pelo próprio
recorrente como sendo “8411-6/00 – Administração Pública em Geral” - consoante infere-se
do relatório fiscal - seria de 2%, na vigência do Decreto 6.042/2007.
Não obstante, em seu recurso sustenta o autuado que a alíquota aplicável deveria
ser aquela atinente às suas atividades preponderantes, tais como as afetas à saúde e ao ensino.
Cumpre destacar que antes da vigência do Decreto 6.042/2007, a Administração
Pública era assim decomposta na tabela de CNAE:
* 75 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
75.1 ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO E DA POLÍTICA ECONÔMICA E SOCIAL
75.11-6 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL – 1
75.14-0 ATIVIDADES DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – 1
75.2 SERVIÇOS COLETIVOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚB
75.21-3 RELAÇÕES EXTERIORES – 1
75.22-1 DEFESA – 2
75.23-0 JUSTIÇA – 2
75.24-8 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA – 2
75.25-6 DEFESA CIVIL – 2
75.3 SEGURIDADE SOCIAL
75.30-2 SEGURIDADE SOCIAL – 1
Havia, como se pode notar, uma mínima segregação das atividades de modo que
umas contavam com a alíquota de 1%, ao passo que outras, com a de 2%.
Com o advento do referido decreto, as atividades então desempenhadas pelo ente
público foram concentradas em uma única alíquota, é dizer, de 2%, independentemente de
serem, ou não, consideradas burocráticas e/ou sujeita a um risco diferenciado.
E mais, a expressão “...em geral” ao final da denominação “Administração
Pública”, bem demonstra a intenção de se incluir as demais atividades – que não as excetuadas
nos itens 8412-4/00 ao 8430-2/00 - no âmbito da administração pública.
Veja-se que o CNAE, iniciado pelo numeral 84, comportam, todos eles, essa
mesma alíquota de 2%, Confira-se:
8411-6/00 - Administração pública em geral
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.148 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720109/2012-95

8412-4/00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e
outros serviços sociais
8413-2/00 - Regulação das atividades econômicas
8421-3/00 - Relações exteriores
8422-1/00 - Defesa
8423-0/00 - Justiça
8424-8/00 - Segurança e ordem pública
8425-6/00 - Defesa Civil
8430-2/00 - Seguridade social obrigatória
Ressalte-se que esse modelo vigeu até a entrada em vigor do Decreto 6.957/2009,
em 1o de janeiro de 2010.
Nesse rumo, não merece guarida a argumentação de que o recorrente faria jus a
CNAE cuja alíquota representasse risco baixo sujeito à alíquota de 1%, por absoluta ausência de
amparo normativo.
Ademais, que não se diga que haveria um suposto descompasso entre o Decreto
6.042/2007 e a Lei 8.212/91. Há de se ressaltar que negar sua aplicação, ao argumento de que
extrapolaria sua função regulamentadora, implicaria, em última análise, promover o controle de
sua legalidade, o que não me parece ser da competência deste Colegiado.
Durante a tramitação da Medida Provisória no 600/2012, foi acrescido ao projeto
de conversão, o parágrafo único e os incisos I e II ao artigo 48 da Lei 11.941/2009, nos seguintes
termos:
Parágrafo único. São prerrogativas do Conselheiro integrante do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
I - somente ser responsabilizado civilmente, em processo judicial ou administrativo, em
razão de decisões proferidas em julgamento de processo no âmbito do CARF, quando
proceder comprovadamente com dolo ou fraude no exercício de suas funções; e
II - emitir livremente juízo de legalidade de atos infralegais nos quais se fundamentam
os lançamentos tributários em julgamento.
Todavia, referido inciso foi vetado pela então Presidenta do Brasil sob o seguinte
fundamento: "O CARF é órgão de natureza administrativa e, portanto, não tem competência
para o exercício de controle de legalidade, sob pena de invasão das atribuições do Poder
Judiciário.”
Ademais, é da competência exclusiva do Congresso Nacional a sustação de atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, consoante dispõe o artigo
49, V, também de nossa Carta Política.
Não bastasse, o STJ, no julgamento do REsp 1.522.443/CE, fixou o entendimento
acerca da legalidade i) do enquadramento, por decreto, para fins de fixação da contribuição para
o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, bem como ii) do grau de risco médio atribuído à
Administração Pública em geral.
RECURSO ESPECIAL No 1.522.443 - CE (2015/0064660-5) RELATORA :
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO : MUNICIPIO DE MUCAMBO ADVOGADOS : LEYLANE VIEIRA
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.148 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720109/2012-95

CORREA DA SILVEIRA - CE023984 RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA -
CE024818 DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA
NACIONAL, em 11/07/2014, mediante o qual se impugna acórdão, promanado do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado: "Processual Civil e
Tributário. Jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça
quanto à ilegalidade da elevação de 1% para 2% da alíquota da contribuição para o RAT
pelas Prefeituras Municipais, eis que as atividades do pessoal por elas mantido são
eminentemente burocráticas. Agravo inominado desprovido" (fl. 123e). Embargos de
Declaração rejeitados (fls. 145/148e). No Recurso Especial, manejado com base na
alínea a do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 22, II, b, § 3o, da Lei
8.212/91 c/c art. 202, § 4o, do Decreto 3.048/99 (com redação conferida pelo Decreto
6.042/2007). Sustenta-se, em síntese, que: "O Município autor pretende recolher a
contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/91 à alíquota de 1%, a despeito do
Decreto no 6.042/07, seguido pelo Decreto no 6.957/09, ter atribuído à atividade
preponderantemente exercida pela administração pública em geral o grau médio, que
corresponde à alíquota de 2%. Cabe dizer, inicialmente, que a contribuição RAT (antiga
SAT) está expressamente prevista em sede constitucional (art. 7o, inc. XXVIII, e art.
201, inc. I, ambos da CF/88) e devidamente disciplinada pela legislação em vigor.
Todos os benefícios concedidos, que tenham em conta a incapacidade laborativa,
ocasionada por acidentes do trabalho, devem ser financiados pelas empresas, por
expressa previsão legal e constitucional. O custeio do seguro contra acidentes do
trabalho é um ônus do empregador. A Lei 8.212/91, por seu turno, regulamentando o
referido dispositivo constitucional, determina em seu art. 22, II, com redação dada pela
Lei 9.528/97, que: (...) Por seu turno, convém mencionar as regras constantes dos
artigos 202 e 202-A do Decreto 3.048/99, in verbis: (...) No § 3o do art. 22 da Lei
8.212/91 fica estabelecido que O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá
alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste
artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Tal relação é feita a
partir de estudos realizados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com a
colaboração de entidades privadas, baseando-se em dados estatísticos, nos quais se
verificam os ramos de atividades empresariais que possuem maior número de acidentes
de trabalho. Esta relação, das atividades preponderantes e correspondentes graus de
risco, pode mudar tendo em vista o aumento ou a diminuição dos casos de acidente de
trabalho, conforme prevê a Lei 8.212/91 em seu art. 22, II, de acordo com cada ramo de
atividade. Tais mudanças ocorrem com muita freqüência e em intervalos de tempo
muito exíguos, o que inviabilizaria a sua previsão por lei. O enquadramento de
determinada atividade e dos correspondentes graus de risco, não é feito ao desamparo de
uma devida definição legal, mas sim, seguindo critérios expressamente definidos na Lei
8.212/91, art. 22, § 3o, ou seja, com base nas estatísticas de acidentes de trabalho,
apuradas em inspeção. Tal critério, além de lógico, já que se destina à contribuição
referente a acidentes de trabalho, atende ao fim de estimular investimentos em
prevenção de acidentes. Inexiste qualquer contradição entre os termos do artigo 22, § 3o,
da Lei 82.12/91 e o Decreto 6.042/2007. A necessidade do decreto regulamentar, na
hipótese, emerge do fato de restar impossível à lei estabelecer todos os pressupostos
técnicos necessários a sua plena aplicabilidade. No caso, o artigo 22, § 3o, da Lei
8.212/91, fixa as balizas para modificação das alíquotas da contribuição para o SAT em
vista das 'estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção'. Tal pressuposto
não só foi observado, mas motivou o re-enquadramento contemplado pelo Decreto
6.042/2007. Urge frisar que a matéria foi apreciada pelo Plenário da Suprema Corte, no
RE 343.446, Relator Ministro Carlos Veloso, julgado em 20 de março de 2003, cuja
ementa segue abaixo transcrita, pacificando a matéria posta no âmbito da Suprema
Corte: (...) Portanto, nada há de inconstitucional e, muito menos, de ilegal, na
sistemática de enquadramento e cobrança de contribuições referentes ao Acidente de
Trabalho segundo os diferentes graus de risco. Tais procedimentos, realizados em
estrito cumprimento das determinações legais, são a única forma de ser promovida a
execução dos preceitos legais a respeito dessa contribuição. Não se trata, pois, como
pretende fazer crer a parte autora, de alteração aleatória. Nesse contexto, convém
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.148 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720109/2012-95

assentar que a revisão do enquadramento das empresas, para fins de determinação da
alíquota da contribuição ao SAT, decorreu de levantamentos recentes dos benefícios
concedidos por incapacidade laborativa, realizado pelo Conselho Nacional de
Previdência Social, o qual atendeu ao procedimento estabelecido na Resolução
MPS/CNPS no 1.269/2006, onde se constatou o crescimento de acidentes de trabalho,
inclusive dentro da administração pública, razão pela qual se tornou irrelevante o
Município supostamente continuar em atividade eminentemente burocrática. Esse novo
enquadramento culminou na nova tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência
Social, alterado pelo Decreto no 6.042/07, que classifica a atividade preponderante da
empresa de acordo com o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE). A pretensão do Município-Autor em infirmar o enquadramento da atividade
preponderante da Administração Pública em geral no grau de risco médio, para que seja
considerada como de risco leve, afigura-se como uma tentativa velada de incursão no
mérito do ato administrativo, pautado na discricionariedade técnica, que é exercitada no
âmbito do poder regulamentar. Tal conduta, contudo, é vedada pelo ordenamento
jurídico pátrio, não sendo admissível na hipótese do caso vertente. Se o Município
autor, in concreto, apresenta reduzidos índices de acidentes de trabalho, ou presta, em
sua maioria, atividades burocráticas, deve-se valer do quanto estatuído pelo artigo 10 da
Lei 10.666/2003, que apresenta disposição no seguinte sentido: (...) A fim de dotar de
efetividade o dispositivo legal suso transcrito, o Decreto 6.042/2007 introduziu o artigo
202-A no Regulamento da Previdência Social retro transcrito -, criando o FAP (Fator
Acidentário de Prevenção). O que se busca com o FAP é, dentro dos diversos grupos de
CNAE, a redução de até 50% ou a ampliação de até 100% das alíquotas de 1%, 2% ou
3%, para cada uma das empresas ativas no Brasil, com o escopo de estimular o
desenvolvimento econômico, via redução de custos e fomento ao trabalho sustentável.
Gize-se que o FAP é o mecanismo que permite à Previdência Social aumentar ou
diminuir as alíquotas de contribuição das empresas destinada ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (antigo seguro de
acidente de trabalho), cujo percentual depende do grau de risco de cada empresa. A
aplicação do FAP permite reduzir pela metade a alíquota de contribuição das empresas
com menor taxa de acidente e dobrar a contribuição das que apresentam maior grau de
risco. O FAP é um multiplicador, a ser aplicado às alíquotas de 1%, 2% ou 3%
incidentes sobre a folha de salários, para financiar o Seguro de Acidente de Trabalho
(SAT). Ele varia de 0,5 a 2,0, o que significa que a alíquota de contribuição da empresa
pode ser reduzida à metade ou dobrar. Desse modo, a pretensão do Município autor
desconsidera a sistemática normativa que regula a atribuição de alíquotas da
contribuição ao SAT: a existência de uma norma de cunho genérico, estabelecendo a
alíquota do SAT de acordo com os códigos do CNAE; e, ao mesmo tempo, a
possibilidade de adequação de cada situação concreta, por meio da utilização do Fator
Acidentário Previdenciário. A depender das ocorrências de acidentes de trabalho em
cada Município, é possível, através do FAP, reduzir-se a alíquota da contribuição para o
SAT até a metade, o que pode ensejar o retorno à obrigação de pagar a exação pela
alíquota anterior de 1% (um por cento). A alegação, meramente genérica, de que a
maioria dos seus servidores exerce funções burocráticas (educação) é que destoa da
regência legal e da teleologia da norma, cuja diretriz é de variar a alíquota da
contribuição para o SAT de acordo com a efetiva existência de acidentes de trabalho em
cada empresa. Nesses moldes, realiza-se a finalidade extrafiscal de variação de alíquotas
da exação. Assim sendo, há que se concluir pela impertinência da tese albergada na
exordial, dado que as normas constantes do Decerto 6.042/2007 coadunam-se
perfeitamente com os termos do artigo 22, § 3o, da Lei 8.212/91. (...) É importante
destacar, ainda, que muito embora o § 3o do art. 22 da Lei no 8.212/91 determine que a
modificação do enquadramento do empregador deva se basear em estatísticas de
acidentes do trabalho, em hipótese alguma ela condicionou a elevação da alíquota ao
aumento do número de acidentes. O que importa, para a lei, é que a modificação do
enquadramento, com conseqüente majoração do percentual, vise estimular
investimentos com prevenção de acidentes, independentemente do seu efetivo
crescimento. É dizer, basta que o Poder Executivo entenda, com fulcro em estatísticas
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.148 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720109/2012-95

de acidentes de trabalho, que o número ainda é muito alto, mesmo havendo decréscimo
nos últimos anos. Em tal situação, haveria necessidade de reenquadramento para
estimular uma redução maior. Diante de tudo o que foi explicitado, conclui-se que o v.
acórdão recorrido, ao determinar ao Município o recolhimento da contribuição RAT
(antiga SAT) à alíquota de 1% sobre a folha de salário, acabou violando o art. 22, II, 'b',
e § 3o, da Lei no 8.212/91 c/c o art. 202, § 4o, do Decreto no 3.048/99, com a redação
conferida pelo Decreto no 6.042/2007 (seguido pelo Decreto no 6.957/09)" (fls.
156/168e). Por fim, requer-se "a admissão e o provimento do presente recurso para que
o acórdão regional seja reformado, diante da contrariedade ao art. 22, II, 'b', e § 3o, da
Lei no 8.212/91 c/c o art. 202, § 4o, do Decreto no 3.048/99, com a redação conferida
pelo Decreto no 6.042/2007 (seguido pelo Decreto no 6.957/09), perpetradas pelo v.
acórdão recorrido, reconhecendo a legitimidade da alíquota de 2% da contribuição ao
RAT" (fl. 168e). Em contrarrazões, argumenta-se que: "DA ILEGALIDADE DA
MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA RAT ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE Com efeito, o art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91
estabelece todos os elementos essenciais da hipótese de incidência da contribuição para
o RAT, quais sejam: o sujeito passivo (a empresa), o fato gerador (realização de
atividades empresariais de risco leve, médio ou grave), as alíquotas (1%, 2% e 3%) e a
base de cálculo (total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
segurados empregados e trabalhadores avulsos). Por seu turno, § 3o do indigitado
dispositivo prevê a possibilidade de alteração da alíquota do RAT com base nas
estatísticas de acidentes de trabalho, para fins de estimular investimentos em prevenção
de acidentes. A respeito do assunto, importante salientar que o Ministério do Trabalho e
Emprego editou a Portaria 14 n.o 76, de 21 de novembro de 2008, dispondo, em seu
Anexo, acerca da 'Relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE, com correspondente Grau de Risco - GR para fins de SESMT' (Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho). No item 84,
consta, especificamente na parte de 'Administração Pública, Defesa e Seguridade
Social', a atividade de administração pública em geral com grau de risco '1', senão
vejamos: (...) Contudo, referido estudo realizado pelo Ministério do Trabalho e
Emprego é ignorado pela União que utiliza-se apenas de dados genéricos para majorar o
RAT. Ademais, se trouxermos o caso para a realidade do Município de MUCAMBO,
como determina a Lei, restará cristalino e direito do Município de continuar recolhendo
o RAT sobre a alíquota de 1%, isto porque, conforme demonstrado abaixo e
comprovado através dos documentos acostados, quais sejam: ANUÁRIOS
ESTATÍSTICO DE ACIDENTE DO TRABALHO dos anos de 2008 a 2012, resta
comprovado que não houve nenhum aumento de Acidentes do Trabalho que
justificassem tal majoração da alíquota, senão vejamos quadro abaixo: (...) Portanto,
resta comprovado que não houve aumento significativo que justificasse a majoração da
alíquota do Município de MUCAMBO para 2%, muito pelo contrário, o Município
apresenta desde muitos anos um índice de '0' (zero) acidentes do Trabalho. Não pode, o
Município de pequeno porte, localizado no interior do Estado do Ceará, que sobrevive
quase que exclusivamente de recursos federais, arcar com alíquota superior à sua
realidade. Em seu Recurso Especial alega a União que a majoração ocorreu com base
em estudo realizado pelo Ministério da Previdência Social, com base no Anuário de
Acidentes do Trabalho de 2008, entretanto, a União apresenta os valores de um modo
genérico, não individualizando o Município. Se individualizamos o mesmo Anuário de
Acidentes do Trabalho de 2008 por Município, chegaremos a um resultado diferente do
apresentado pela União, conforme comprovamos com o Anuário em anexo. Isso deve-se
porque, em grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, as atividades poderiam
ser classificadas como aquelas sujeitas a risco médio ou grave, posto que apresentam
atividades de risco mais elevado, tais como: as ligadas a esgotos e saneamentos;
aberturas de valas e canalização, distribuição de energia elétrica, produção de gás,
dentre outras. No entanto, em cidades pequenas, como no caso sob comento, por tratar-
se de município de pequeno porte do interior do Ceará, predominam atividades de risco
grau 1, como atividades burocráticas, devendo ser aplicado o princípio da isonomia, não
sendo o caso de estabelecer um critério uniforme para todos os entes municipais da
Federação. A Lei 8.212/91, quando trouxe em seu art. 22, § 3o, da Lei 8.212/91, que
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.148 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720109/2012-95

seria de competência do Ministério do Trabalho, com base em estatísticas de acidente de
trabalho apurada em inspeção, modificar o enquadramento das empresas, buscou o
tratamento individualizado e proporcional para cada empresa, de modo que seriam
classificadas conforme a atividade preponderante, não restando motivos para a alegação
genérica de que houve aumento nas estatísticas de acidentes. Conforme já decidido pelo
STJ, em sendo as atividades desenvolvidas pelos servidores do poder municipal
preponderantemente burocráticas e, portanto, de baixo grau de risco, esse risco de grau
leve impõe o seu enquadramento na alíquota de 1% para fins de SAT (atual RAT).
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: (...) O próprio Superior Tribunal de
Justiça STJ já firmou o entendimento que deve ser levada em consideração para a
definição do grau de risco (leve, médio ou alto) a atividade preponderante do
empreendimento, sendo que os municípios dos Estados, principalmente os de pequeno
porte o que é o caso do Município de MUCAMBO tem sua atividade preponderante
burocrática" (fls. 184/188e). O presente recurso merece prosperar. Está atualmente
consolidada a jurisprudência do STJ no sentido de que é legal o enquadramento
genérico, realizado pelo Decreto 6.042/2007, da atividade da Administração
Pública em geral, no grau de risco médio, para fins de cobrança do RAT/SAT. A
título de ilustração, são os seguintes precedentes: "TRIBUTÁRIO. OFENSA AO
ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO RAT (RISCO
AMBIENTAL DE TRABALHO), ANTIGO SAT (SEGURO CONTRA ACIDENTES
DE
TRABALHO).
REGULARIDADE
DO
REENQUADRAMENTO,
PELO
DECRETO 6.042/2007, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, NO GRAU
DE RISCO MÉDIO, COM APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% AOS
MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. De acordo com a
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal o Decreto 6.042/2007,
segundo o qual a Administração Pública em geral, para fins de cobrança da
contribuição referente ao RAT (Risco Ambiental de Trabalho) antigo SAT (Seguro
contra Acidentes de Trabalho) , está sujeita ao grau de risco médio, devendo ser
aplicada a alíquota de 2% aos Municípios. 3. Com efeito, 'o Decreto 6.042/2007
reenquadrou a Administração Pública (em geral) no grau de periculosidade médio,
majorando a alíquota correspondente ao SAT para 2%'. A jurisprudência do STJ
firmou-se no sentido da legalidade do enquadramento, por decreto, para fins de
fixação da contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, e o grau de
risco médio deve ser atribuído à Administração Pública em geral. 4. Recurso
Especial não provido"(STJ, REsp 1589363/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2016)."PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO RAT.
ANTIGO SAT. ATIVIDADES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
FAP (FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO). MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA
PELO DECRETO 6.042/2007. LEGALIDADE. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é legítima a majoração para 2% (dois
por cento) da contribuição ao RAT (antigo SAT), realizada pelo Decreto n. 6.042/2007,
o qual enquadrou a atividade da Administração Pública em geral no grau de
periculosidade médio. 2. Os municípios, como entes públicos que são, enquadram-se no
mesmo grau de risco da Administração Pública em geral. Precedentes: AgRg no REsp
1.451.021/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/11/2014; AgRg no
REsp 1.502.533/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/9/2015;
EDcl no REsp 1.522.496/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
13/10/2015; AgRg no REsp 1.502.990/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 9/11/2015; AgRg no REsp 1.499.354/PE, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/2/2016. 3. Agravo interno não provido" (STJ,
AgInt no REsp 1.500.405/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 07/12/2016). Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do
RISTJ, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para restabelecer o
recolhimento da contribuição do RAT/SAT, pelo Município recorrido, na alíquota de
2%, conforme previsto no Decreto 6.042/2007, invertidos os ônus da sucumbência. I.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.148 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720109/2012-95

Brasília (DF), 02 de março de 2017. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora
(STJ - REsp: 1522443 CE 2015/0064660-5, Relator: Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 09/03/2017)
Nessa perspectiva, não vejo espaço, seja lá qual for a argumentação posta, para
negar a aplicação, no âmbito do julgamento administrativo, de um decreto presidencial regular e
juridicamente válido.
Já no que tange à multa por descumprimento de obrigação principal, perceba-se
que em todas as competências – 06/2007 a 13/2008 – cobrou-se aquela no patamar de 75%, forte
no novel artigo 35-A da Lei 8.212/91, percentual este chancelado pela decisão recorrida.
Segundo noticiou o autuante, para verificação da multa mais benéfica, promoveu-
se o cotejo entre a de 75% (art. 35-A da Lei 8.212/91), com o somatório da dos hoje revogados
artigos artigo 35 da Lei 8.212/91 com a do § 5o do artigo 32, IV da Lei 8.212/91.
Pois bem.
Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no dia 6 de agosto de
2021, este Colegiado, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o enunciado de Súmula
CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2004-000.148 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720109/2012-95

A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de
afronta
ao
disposto
no
art.
144
do
CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI No
11315/2020/ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ1, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por dar provimento ao recurso quanto a esta matéria, notadamente
no que tange às competências até 11/2008, limitando a multa lançada, que detinha percentual
variável no tempo, a 20%, com esteio na nova redação daquele artigo 35.
No que pertine à competência de 12/2008, não há reparos no lançamento,
tampouco na decisão de piso. Trata-se de exação textualmente prevista no artigo 35-A da Lei
8.212/91, do qual não se devem afastar a autoridade autuante ou mesmo o julgador
administrativo, seja lá qual for o argumento, dada a vinculação que há no que toca a essas
atividades estatais.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para que a
multa por descumprimento de obrigação principal do período de junho de 2007 a novembro de
2008 seja limitada a 20%.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2004-000.148 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10970.720109/2012-95

Fl. 204
DF CARF MF
Original